Tribunal: STF
Processo: ADI 1562
Classe: ADI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-03-24
Data de publicação: 1997-03-24

Ementa:
EMENTA: - Ação direta de inconstitucionalidade. Sindicato
Nacional. Ilegitimidade. Questão de ordem.
- Esta Corte já firmou o entendimento (assim, a título
exemplificativo, nas ADINs 275, 364, 831, 920, 1.149 e 1.343) de que
os Sindicatos Nacionais, por não se confundirem, apesar de sua
representatividade territorial, com as Confederações Sindicais a que
alude o inciso IX do artigo 103 da Constituição Federal, não têm
legitimidade para a propositura de ação direta de
inconstitucionalidade.
Ação direta de inconstitucionalidade não conhecida.